Tribunal: STJ
Processo: 1004380-71.2019.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482057 - SP(2023/0357265-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS -
SAEMA
ADVOGADOS
: DANIELA VIANNA LUZETTI - SP184316
MÁRIO PASTORELLO - SP300819
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELA CETESB AO SAEMA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
PLEITO DE
CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF.
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO. ACÓRDÃO
EMBASADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 211/STJ.
DESPROVIDO.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa aos arts. 489
1.
e 1.022 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos
sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
Apesar de terem sido apontados como violados dispositivos de lei federal nas razões
2.
recursais da agravante, a matéria de fundo foi decidida à luz da Lei estadual
e do
997/1976
Decreto estadual
tendo o Tribunal de origem concluído pela observância ao
8.468/1976,
procedimento previsto em legislação local. A alteração do julgado, conforme pretendido nas
razões recursais, demandaria necessariamente a análise da legislação local, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
aplicada ao recurso especial
Súmula n. 280/STF,
por analogia.
A alegada violação aos arts. 8o, 9o, 96, 113, 118, 124, 125, 126 e 127 do Decreto
3.
6.514/2008
; 6o, 70, § 4o, 71, 74 e 75 da
e 2o, parágrafo único, VII, 3o, II e III, 36, 38, 44, 49,
Lei 9.605/1998;
e 50, V, da
não foi objeto de exame pela instância ordinária, mesmo após a
Lei 9.784/1999
interposição de embargos declaratórios, razão pela qual incide na espécie a
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
Súmula n. 211/STJ,
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Documento eletrônico VDA55400168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f16cd94-5c07-4f5f-81d1-da17c7e028fe

Ademais, "a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
4.
art. 1.025
do
exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
CPC/2015,
do
o que não é o caso dos autos" (AgInt no
art. 1.022
CPC/2015,
AREsp n. 1.798.528/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
.
22/2/2022)
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f16cd94-5c07-4f5f-81d1-da17c7e028fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482057 - SP(2023/0357265-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS -
SAEMA
ADVOGADOS
: DANIELA VIANNA LUZETTI - SP184316
MÁRIO PASTORELLO - SP300819
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELA CETESB AO SAEMA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
PLEITO DE
CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF.
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO. ACÓRDÃO
EMBASADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 211/STJ.
DESPROVIDO.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa aos arts. 489
1.
e 1.022 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos
sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
Apesar de terem sido apontados como violados dispositivos de lei federal nas razões
2.
recursais da agravante, a matéria de fundo foi decidida à luz da Lei estadual
e do
997/1976
Decreto estadual
tendo o Tribunal de origem concluído pela observância ao
8.468/1976,
procedimento previsto em legislação local. A alteração do julgado, conforme pretendido nas
razões recursais, demandaria necessariamente a análise da legislação local, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
aplicada ao recurso especial
Súmula n. 280/STF,
por analogia.
A alegada violação aos arts. 8o, 9o, 96, 113, 118, 124, 125, 126 e 127 do Decreto
3.
6.514/2008
; 6o, 70, § 4o, 71, 74 e 75 da
e 2o, parágrafo único, VII, 3o, II e III, 36, 38, 44, 49,
Lei 9.605/1998;
e 50, V, da
não foi objeto de exame pela instância ordinária, mesmo após a
Lei 9.784/1999
interposição de embargos declaratórios, razão pela qual incide na espécie a
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
Súmula n. 211/STJ,
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

Ademais, "a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
4.
art. 1.025
do
exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
CPC/2015,
do
o que não é o caso dos autos" (AgInt no
art. 1.022
CPC/2015,
AREsp n. 1.798.528/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
.
22/2/2022)
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE ARARAS — SAEMA contra decisão monocrática desta relatoria
assim ementada (e-STJ, fl. 665):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELA CETESB AO SAEMA. 1.
VIOLAÇÃO
AO

DO

FUNDAMENTAÇÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
DEFICIENTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO
SÚMULA N. 284/STF. 2.
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO. ACÓRDÃO
EMBASADO
NA
INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
280/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA N. 211/STJ. 3.
DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 680-685), o agravante reitera os
argumentos acerca da violação ao art. 1.022 do
bem como sustenta a
CPC/2015,
inaplicabilidade das Súmulas

e
284/STF, 280/STF
211/STF.
Assevera que a alegada violação ao at. 1.022 do
foi específica e
CPC/2015
substancial.
Sustenta — relativamente ao afastamento da
— que o
Súmula 280/STF
cerne da questão é a errônea aplicação da lei de regência e a violação ao devido
processo legal estabelecido em lei federal; bem como, quanto à Súmula 211/STJ,
que opôs embargos de declaração na origem suscitando expressamente a matéria
federal debatida.
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 689-692).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

O recurso especial tem origem em ação declaratória de nulidade de autos
de infração ambientais e multas aplicadas pela CETESB ao SAEMA, em que a
sentença de procedência foi reformada em apelação para julgar improcedente o pedido.
Nas razões do recurso especial, no que tange à referida violação ao
do
a parte ora agravante se limitou a apontar a existência de
art. 1.022
CPC/2015,
omissão acerca de questões essenciais ao julgamento da demanda veiculadas no
âmbito dos embargos de declaração.
Conforme consignado na decisão agravada, incide a Súmula 284 da
Suprema Corte, visto que não foram apontados, de forma pormenorizada, os pontos
sobre os quais o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria se omitido,
revelando a deficiência da fundamentação do apelo excepcional.
Oportunamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.359.404/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.541.737/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - que reconheceu a
possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada - demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais
e
e Decretos
38/1989
117/1990
e
), o que torna inviável o recurso especial, em
12.728/1990
12.947/1990
razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.131.600/DF,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. ACÓRDÃO COM
SÚMULA 284/STF
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. TRATAMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
CONVENIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de forma genérica,
sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-
se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no
caso em questão, assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
2. O acórdão recorrido tem fundamento constitucional, o que impede sua
revisão na instância especial, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Entendimento diverso quanto ao tratamento disponibilizado pela
administração pública diante da conveniência e das políticas de prioridades
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não
na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.958.467/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
23/9/2024.

Além disso, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, adotou a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 562-568 — sem grifo no original):

O Apelado questiona a higidez de três multas aplicadas pela autarquia
estadual sob a acusação de “lançar efluente líquido sanitário (esgoto),
oriundo da rede pública coletora, “in natura”, sem tratamento, diretamente no
curso d'água denominado Ribeirão das Araras, em desacordo com as
exigências estabelecidas em lei ou atos normativos, em níveis tais que
resultem ou possam resultar danos à saúde humana, ou que possam
provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da
biodiversidade, e não atender às Exigências Técnicas elencadas nas
autuações anteriores”.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

Alega que os “AI As” são nulos, porque a CETESB teria descumprido o
procedimento previsto no Decreto Federal n°
(cerceamento do
6514/2008
direito à defesa prévia e produção de provas, além de deficiência de
fundamentação da decisão que rejeitou o seu recurso administrativo).
Preservado o entendimento do d. magistrado sentenciante, o recurso
comporta provimento.
A ineficiência da estação de tratamento de Esgoto do Município de Araras/SP
no período das autuações é fato público e notório, tanto que ensejou o
ajuizamento de ações judiciais pelo Ministério Público local.
Em uma delas, inclusive, o “Saema” admitiu a conduta ilícita e, por isso, foi
condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.
O e. magistrado sentenciante daquela ação foi contundente ao reconhecer o
despejo deliberado e contumaz de esgoto no Ribeirão das Araras entre os
anos de 2015 a 2020:
[...]
Tal condenação foi confirmada por este Tribunal, embora com redução do
valor da indenização (Ap. n° Apelação no 1006290-02.2020.8.26.0038, rel.
Roberto Maia).
Percebe-se, pois, que o sistema de tratamento de esgoto do Município de
Araras chegou a ser completamente desativado no ano de 2015; apenas em
2017 as autoridades locais começaram a tomar providências no sentido de
restaurá-lo (tal informação consta, inclusive, da petição inicial fl. 011).
Como uma obra pública de tal envergadura não é feita do dia para a noite,
chega-se a conclusão de que o descarte indevido de esgoto no “Ribeirão
das Araras”, à época das autuações (ocorridas em
e
05/10/2017, 23/03/2017
de fato ocorreu.
03/07/2018)
Diante de tantas evidências, chega a estarrecer a postura da autarquia de
negar os fatos imputados nos “AI As”.
.
Nem se alegue a existência de vícios formais nos atos administrativos
O Decreto Federal n°
contém normas de cunho material e
6.514/08
procedimental a regular os agentes ambientais federais.
Nada obstante, a competência para edição de normais de direito
ambiental é concorrente entre os entes da Federação (artigo 24, VI e
VIII, da CF), de modo que todos eles estão autorizados a conceber
procedimento administrativo próprio.
E assim fez o Estado de São Paulo ao editar a Lei n° 997/76,
regulamentada pelo Decreto n°
cujo procedimento fora
8468/76,
inteiramente observado pela CETESB nas autuações impugnadas.
Apesar de sucintas, as decisões denegatórias dos recursos
administrativos
interpostos
pelo
apelado
foram
devidamente
embasadas em pareceres técnicos produzidos por agentes ambientais
habilitados.
Por fim, como bem observou o representante ministerial de primeiro grau:
“A multiplicidade de autuações por condutas similares, outrossim, se
mostra legitima, haja vista a recalcitrância da requerente em fazer
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

cessar o despejo in natura de esgoto não tratado. As subsequentes
majorações das multas aplicadas são decorrentes do que dispõe o
artigo 11 do Decreto Federal n.o
assim redigido:
6.514/08,
Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo
infrator, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de
infração anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o
implica: I - aplicação da multa em triplo, no caso de
art. 124,
cometimento da mesma infração; ou
A primeira autuação ocorreu em
(fls.293), a segunda
16/02/2017
ocorreu em
(fls.320), a terceira em
(fls.355) e a
12/09/2017
03/04/2018
última em
(fls.396). As datas acima destacadas destacam
28/10/2019
o apartamento temporal das autuações e sublinham o longo período
em que está o ecossistema sendo vulnerado pelas ações da
requerente” (fl. 455).
Nesse contexto, não infirmada a presunção de legalidade dos atos
, de rigor a reforma da sentença e a
administrativos questionados
improcedência da ação, invertidos os ônus sucumbenciais.

Dos excertos colacionados verifica-se que, apesar de terem sido apontados
como violados dispositivos de lei federal nas razões recursais da agravante, a matéria
de fundo foi decidida à luz da Lei estadual
e do Decreto estadual
997/1976
8.468/1976,
tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluído pela observância ao
procedimento previsto em legislação local.
A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n.
aplicada ao recurso especial por
280/STF,
analogia.
Nesse sentido (sem grifo no original):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ART. 1.022
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM
LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
visando, dentre outros pedidos, a nulidade de ato administrativo de
exoneração do cargo público e, consequente, reintegração, além do
pagamento de todas as vantagens que faz jus. Segurança denegada.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do ora agravante, para
aplicar o entendimento do Tema n. 1.150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nesta Corte, decisão negando conhecimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

4. Hipótese em que a parte recorrente aponta, genericamente, omissão
quanto à apreciação do
do CPC, sem, contudo, demonstrar
art. 1.022
especificamente sua relevância para o julgamento do feito.
Incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. No caso, a discussão do tema tratado no apelo nobre (existência de
direito líquido e certo para acumular os proventos da aposentadoria com a
remuneração do cargo público ante a inconstitucionalidade da extinção do
vínculo do servidor público em caso de aposentadoria voluntária pelo
Regime Geral da Previdência Social) passa pela análise de fundamento
constitucional, com aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal.
Assim, incabível o recurso especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
6. Incabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em
legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal.
Incidência da Súmula n. 280 do STF.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.583.702/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280/STF.
VIOLAÇÃO DE SÚMULAS DE TRIBUNAIS OU NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento
autônomo do acórdão recorrido.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a
interpretação de normas locais, o recurso especial é inviável.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no
alínea a, da Constituição da República, deve
art. 105, inciso III,
ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos
administrativos normativos e instruções normativas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.054.041/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

No mais, a alegada violação aos arts. 8o, 9o, 96, 113, 118, 124, 125, 126 e
127 do Decreto
; 6o, 70, § 4o, 71, 74 e 75 da
e 2o, parágrafo
6.514/2008
Lei 9.605/1998;
único, VII, 3o, II e III, 36, 38, 44, 49, e 50, V, da
não foi objeto de exame
Lei 9.784/1999
pela instância ordinária, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, razão
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

pela qual incide na espécie a
ante a ausência do necessário
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso
às instâncias excepcionais.
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE
FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. AFRONTA AOS ARTS. 371 DO
884 DO
CPC/2015,
CÓDIGO CIVIL E 2o DA
TESE RECURSAL NÃO
LEI 9.784/99.
PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi
CPC/2015,
dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do
acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de
Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
IV. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de
prequestionamento, no que tange à tese recursal, pois não foi ela
objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, razão pela qual não há
.
como afastar o óbice da Súmula 211/STJ
V. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do
do Código de Processo Civil de 2015, referente ao
art. 1.025
prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou
contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento,
não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de
declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza
omissão a teor do
do
"(STJ, AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.883.489/PR,
TURMA, DJe de 02/06/2022).
VI. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.080.529/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
12/6/2023,
19/6/2023
original)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REVISÃO
DE PROVENTOS. DUPLO BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS
INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
SÚMULA N. 7/STJ.
UTILIZADO PARA MANTER O JULGADO. NÃO REBATIDO PELO APELO
NOBRE. SÚMULAS N. 283 E
DECADÊNCIA DO DIREITO DE
284/STF.
REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO
INICIAL.
DATA
DO
PRIMEIRO
PAGAMENTO.

DA

ART.
54
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
LEI N. 9.784/1999.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015,
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl
nos EDcl na Pet n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
14/2/2017,
24/2/2017;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 955.180/RJ,
julgado em 14/2/2017.
III - Quanto à apontada violação do
o, § 2o, da
e do
art. 1
Lei n. 8.443/92
o da
verifica-se que a parte recorrente somente
art. 2
Lei n. 9.784/99,
trouxe as questões ao debate nos embargos de declaração opostos
contra acórdão do julgamento da apelação pelo TRF da 5a Região, de
modo que seu debate em sede de declaratórios é considerado inovação
recursal. Assim, não há omissão quanto a esse ponto, de modo a
incorrer em ofensa ao
do
Pelo mesmo motivo,
art. 1.022
CPC/15.
considera-se não prequestionada a matéria referente a esses
.
dispositivos
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.990.688/RN,
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no original)
3/10/2022,
5/10/2022

Em complemento, "a admissão de prequestionamento ficto em recurso
especial, previsto no
do
exige que no mesmo recurso seja
art. 1.025
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

reconhecida a existência de violação do
do
o que não é o caso
art. 1.022
CPC/2015,
dos autos" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.798.528/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
22/2/2022)
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:33
Código de Controle do Documento: d4984b77-9a11-4cee-99be-93330a76308d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.482.057 / SP
Número Registro: 2023/0357265-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043807120198260038
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS -
SAEMA
ADVOGADOS : DANIELA VIANNA LUZETTI - SP184316
MÁRIO PASTORELLO - SP300819
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS -
SAEMA
ADVOGADOS : DANIELA VIANNA LUZETTI - SP184316
MÁRIO PASTORELLO - SP300819
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSANGELA VILELA CHAGAS - SP083153
RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
Documento eletrônico VDA55361845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: d0d339a8-57c2-46bf-869c-5260364f76c6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: d0d339a8-57c2-46bf-869c-5260364f76c6